Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708543-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O É ônus do agravante a regular formação do instrumento, em especial, a indicação dos elementos necessários para a realização da intimação do agravado, de modo a permitir a apresentação de resposta. Diante da inércia da parte, intimada mais de uma vez para suprir o vício, restou inviabilizada a apreciação do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator